Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704086-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA DAS NEVES, EDLA DE SOUZA OLIVEIRA, JOEL CLEMENTE, SELMA INES CAMPBELL, MANOEL MESSIAS DE SANTANA, PAULO ROBERTO GODINHO, LEDIO DA SILVA ROCHA, LEILA SAMPAIO HENRIQUE, LUIZ GERALDO PEREIRA, HELIO LIMA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 78561320). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador